Tribunal: TJPA
Processo: 0034454-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034454-29.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ANTONIO NERY PORTO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0034454-29.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO NERY PORTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Antônio Nery Porto de Oliveira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, alegando erro material no cálculo do percentual de incorporação da gratificação de representação e omissão quanto à inclusão de período de exercício anterior à vigência da LCE nº 44/2003. Sustenta que os períodos reconhecidos somam 7 anos, 5 meses e 20 dias, ensejando percentual de 70%, e, com o acréscimo do período de Subcomandante do CPR I, totalizariam 8 anos, aptos à fixação em 80%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material e contradição entre os períodos de exercício reconhecidos e o percentual fixado na decisão; (ii) analisar a possibilidade de elevação do percentual de 70% para 80% em sede de embargos de declaração, com base na inclusão de novo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

Constatado erro material, pois a decisão reconheceu períodos de exercício anteriores à LC nº 39/2002 que somam 7 anos, 5 meses e 20 dias, suficientes para o percentual de 70%, mas fixou equivocadamente o percentual em 50%.

5.

A contradição entre fundamentação e dispositivo é sanável por embargos declaratórios, impondo a adequação do percentual para 70%, nos termos da Lei Estadual nº 5.320/1986.

6.

Não é possível elevar o percentual para 80%, pois não houve recurso específico contra a sentença que limitou a incorporação a 70%, operando-se a preclusão consumativa, sendo inviável a ampliação em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material sanável em embargos de declaração a divergência entre períodos de exercício reconhecidos e o percentual fixado no dispositivo.

2.

A contradição entre fundamentação e conclusão impõe a adequação do decisum ao conteúdo da fundamentação, quando constatada incompatibilidade aritmética ou lógica.

3.

É inviável ampliar percentual de incorporação em embargos de declaração quando ausente insurgência recursal anterior contra a sentença, em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 5.320/1986; LC nº 39/2002, art. 94, § 2º, com redação dada pela LC nº 44/2003.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por José Antônio Nery Porto de Oliveira, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Antônio Carlos Pessoa de Lima contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente pedido de incorporação de 70% da gratificação de função DAS-4, conforme a Lei Estadual nº 5.320/1986 e a Emenda Constitucional nº 41/2003. O recorrente sustentou o direito adquirido em razão de exercício regular de funções gratificadas por mais de sete anos e pleiteou a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recorrente possui direito à incorporação da gratificação de representação relativa a funções exercidas antes da vigência da Lei Complementar nº 39/2002; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento de períodos posteriores a essa norma para fins de incorporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.320/1986 previa a incorporação proporcional de gratificação de funções, mas a Lei Complementar nº 39/2002 revogou essa possibilidade para períodos posteriores à sua vigência, vedando a incorporação de vantagens temporárias.

O §2º do art. 94 da Lei Complementar nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, assegurou o direito adquirido de servidores que completaram o período mínimo para incorporação antes da publicação da norma.

O recorrente comprovou, por certidão nos autos, o exercício de funções gratificadas anteriores à vigência da LC nº 39/2002, consolidando o direito à incorporação correspondente aos períodos especificados.

Para os períodos posteriores à publicação da LC nº 39/2002, inexiste direito à incorporação, dado o impedimento expresso na norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.”

O embargante sustenta, em suas razões recursais (ID 25537047), que, embora a decisão monocrática recorrida tenha mantido a sentença de primeiro grau, houve erro material no cálculo do percentual de incorporação devido. Alega que o juízo primevo reconheceu seu direito à incorporação de 70% (setenta por cento) sobre o valor do cargo em comissão, considerando o exercício de funções antes de janeiro de 2003, mas a decisão embargada, ao computar os períodos, fixou o percentual em 50% (cinquenta por cento).

Argumenta que a soma dos períodos expressamente reconhecidos no acórdão (05 anos, 01 mês e 21 dias + 01 ano, 05 meses e 06 dias + 01 mês e 17 dias + 09 meses e 06 dias) resulta em 7 anos, 5 meses e 20 dias, superando, portanto, o requisito temporal para o percentual de 70%.

Além disso, aponta omissão quanto ao cômputo do período de exercício do cargo de Subcomandante do CPR I, iniciado em 27/03/2002 e findo em 23/01/2003, anterior à vigência da LCE nº 44/2003, o que acrescentaria mais 10 (dez) meses ao tempo total, perfazendo 8 (oito) anos de exercício, ensejando, segundo o embargante, o direito de incorporar 80% (oitenta por cento) do valor da gratificação, nos termos da Lei Estadual nº 5.320/1986.

Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para correção do erro material e integração da decisão quanto à omissão apontada, de modo a fixar o percentual de incorporação em 80% (oitenta por cento).

Certifico que, conforme consta da certidão de ID 26755128, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de embargos de declaração interpostos com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em que o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão no acórdão proferido por esta Turma.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Os embargos de declaração possuem finalidades específicas e limitadas, previstas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como corrigir erro material. Não configuram instrumento para rediscutir ou reformar a decisão.

No que toca ao alegado erro material, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão embargada, ao computar os períodos de exercício de funções gratificadas anteriores à vigência da Lei Complementar nº 39/2002, reconheceu lapsos que, somados, perfazem 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, superando, assim, o patamar mínimo de 7 (sete) anos exigido pela Lei Estadual nº 5.320/1986 para incorporação do percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor do cargo em comissão.

A contradição decorre do fato de que, embora consignado no corpo do voto o reconhecimento desses lapsos temporais, a conclusão numérica foi fixada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incompatível com o tempo de exercício efetivamente apurado. Tal disparidade caracteriza vício sanável em sede de embargos declaratórios, por se tratar de erro evidente no cotejo entre fundamentação e dispositivo, passível de retificação para adequação ao conteúdo decisório.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de elevação do percentual para 80% (oitenta por cento), com base na inclusão de período relativo ao exercício do cargo de Subcomandante do CPR I, iniciado em 27/03/2002 e findo em 23/01/2003, não se pode acolher a pretensão.

A despeito de tratar-se de lapso temporal anterior à alteração promovida pela LCE nº 44/2003, inexiste insurgência recursal anterior contra a sentença que, no juízo singular, fixou o percentual em 70% como limite máximo da incorporação. Ausente recurso específico, incide a preclusão consumativa, vedando-se a ampliação do benefício em sede de embargos de declaração, cuja função precípua não é a rediscussão do mérito, mas a integração e correção do julgado.

Assim, reconhece-se a contradição apontada e procede-se à adequação do acórdão para assegurar ao embargante o percentual de 70% (setenta por cento) da gratificação de representação, nos termos do tempo de serviço comprovado e da legislação aplicável, mantendo-se, no mais, a decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a contradição verificada no acórdão, fixando o percentual de incorporação da gratificação de representação em 70% (setenta por cento), nos termos da Lei Estadual nº 5.320/1986, mantidos os demais fundamentos e conclusões da decisão embargada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora. Relatora

Belém, 25/08/2025